Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida.
2. A Declaração de Imposto de Renda é documento comprobatório suficiente para demonstrar que o imóvel objeto de penhora se trata do único pertencente ao executado.
3. É ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família.
4. Adequa-se ao regime de proteção conferido pela Lei 8.009/1990 a possibilidade de manutenção da averbação da penhora de bem de família, vedando-se apenas o seu praceamento, a fim de preservar outros princípios do Ordenamento Jurídico, como o da Boa-Fé Objetiva.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.